Tribunal: TJDFT
Processo: 0032678-89.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0032678-89.2006.8.07.0001 APELANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DASINDUSTRIAS DA ALIMENTACAO DESPACHO A empresa APEX BRASIL AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL interpôs, na origem, recursos especial e extraordinário. O especial restou inadmitido por esta Presidência em razão da faltar de recolhimento do preparo. O Extraordinário, apesar de admitido nesta Corte, teve o seu seguimento negado por parte do STF. No tocante ao apelo especial, a recorrente manejou agravo, o qual foi provido pela Corte Superior nos seguintes termos: Ante o exposto, com base no art. 34, XVIII, "c", do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao agravo, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que intime o recorrente para que proceda à complementação do preparo, nos termos do art. 511, § 2o, do CPC/1973 e, caso satisfeita essa providência, realize novo juízo de admissibilidade do recurso especial. (id. 18361497, págs. 53/89) Diante do exposto, intime-se a empresa APEX BRASIL AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL para que promova a complementação do preparo, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos para a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela referida empresa, o qual se encontra encartado no id. 14867389 (Volume 1271) às fls. 91 a 103. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008